Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-37.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707696-37.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CINDY CRISTINI VIEIRA DE LIMA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais, cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos declarando nulo o contrato de cartão de crédito sob o no 547 XXXX XXXX 8140 mastercard, e inexigível o débito no valor de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais), com vencimento em 30.12.2018, e seus acréscimos. A parte autora apresentou recurso inominado, ao qual foi dado provimento para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00. Na petição de ID n. 27756006, a instituição financeira ré informou que as partes formalizaram acordo, a fim de por fim ao litígio. A composição entre as partes pode ser feita a qualquer momento e tratando-se de direito disponível deve ser homologado. A propósito, o nosso ordenamento jurídico, em especial o Código de Processo Civil, dá primazia à composição civil e nos termos dos art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover a autocomposição a qualquer tempo. Em face do exposto, homologo o acordo formalizado na peça de id no 27756006 para que surta seus legais e jurídicos efeitos, com base nos arts. 22, parágrafo único, e art. 57 da Lei 9.099/95. Preclusa, devolvam – se os autos ao juízo de origem para os devidos fins. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021 15:37:14. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator